Tribunal: TJDFT
Processo: 0741388-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO. BLOQUEIO PELO SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD). PRECLUSÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ART. 1.021, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A execução de título extrajudicial busca o recebimento de R$ 89.333,17. O juízo de origem indefere, em 19/11/2024, o efeito suspensivo dos embargos à execução por ausência de garantia da execução, sem interposição de recurso. Em posterior bloqueio realizado pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), localizam-se R$ 11.161,76, dos quais R$ 7.813,23 são liberados ao executado para despesas essenciais e R$ 3.348,53 são liberados ao credor. Contra essa decisão, o agravante interpõe agravo de instrumento requerendo a suspensão do levantamento em favor do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o agravante pode rediscutir a concessão do efeito suspensivo dos embargos à execução, indeferido há mais de um ano, e se há cabimento de juízo de retratação no agravo interno previsto no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC).
3. Examinar se incide a preclusão da matéria, nos termos do art. 932, III, do CPC, diante da ausência de impugnação oportuna da decisão originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo de instrumento anteriormente interposto não é conhecido com fundamento no art. 932, III, do CPC, pois busca rediscutir o indeferimento do efeito suspensivo dos embargos à execução, decisão proferida em 19/11/2024, contra a qual não houve recurso, caracterizando preclusão consumativa.
5. O agravo interno apresentado não autoriza juízo de retratação, conforme art. 1.021, § 2o, do CPC, porque as razões recursais não afastam a preclusão verificada e a decisão impugnada permanece fundamentada para direcionar o julgamento do recurso principal.
6. A ausência de distinção substancial entre os pedidos formulados nos sucessivos recursos demonstra tentativa de obtenção indireta de efeito suspensivo já indeferido, o que confirma a preclusão e impede reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: art. 932, III, do Código de Processo Civil; art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.